Tribunal: TJBA
Processo: 8055522-21.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8055522-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROBERIO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA
:
AGRAVO
INTERNO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
.
PROCESSO EXTINTO POR
LITISPENDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
CARACTERIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno visando a modificação de decisão monocrática que extinguiu mandado de segurança em razão da configuração de litispendência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate
questionamentos relacionados ao suposto direito do Impetrante ao recebimento da GHPM no percentual de 100%
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Nota-se no presente caso, com relação à tese suscitada pelo Agravante, que
houve simples repetição de fundamentos
da sua Petição Inicial, muito embora esteja atacando uma decisão monocrática que extinguiu o Feito, sem resolução de mérito, em razão de litispendência
,
o que equivale a dizer que não houve impugnação específica aos termos da decisão recorrida.

4.
A
regra do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é clara ao definir a necessidade de que
o
Recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada que pretende rediscutir,
sob pena de caracterizar-se a ausência de pressuposto para conhecimento do Recurso.

5
. Sendo esta a hipótese verificável no caso em análise, faz-se necessário não conhecer do Recurso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Agravo Interno não conhecido.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
art. 1.021, §
§
1º
e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg no Ag 73965 MG, Rel. Min.
Barros Monteiro, Quarta Turma, j.
21/11/1995, DJ
e
05/02/1996;
STJ,
AgInt no AREsp 1695242/MG, Rel. Min.
Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j.
15/03/2021, DJe 18/03/2021;
STJ,
AgInt no AREsp 1752533/MT, Rel. Min.
Nancy Andrighi, Terceira Turma
, j. 15/03/2021, DJe 18/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA